Tribunal: TJMT
Processo: 1014048-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Ação de Execução Fiscal e fixando honorários advocatícios de 8% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ e as peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de Decidir
3. O art. 85, § 3o, do CPC, determina que, quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses restritas do § 8o, que prevê situações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade é inadmissível em causas de valor elevado, sendo obrigatório o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.
5. O valor da causa, fixado em R$ 2.268.114,51, enquadra-se no inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, tendo sido fixado na decisão monocrática em 8%, percentual adequado ao caso concreto.
6. A alegação de aplicação do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em casos de valores exorbitantes, não se aplica ao caso em tela, pois referido Tema ainda não foi julgado, como também não há determinação de suspensão dos processos em trâmite
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme entendimento do Tema 1.076 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/12/2019; TJMT, N.U 0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30/07/2024; TJMT, N.U 1018218-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014048-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), OTMAR SCHUTZ - CPF: 405.019.731-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu

provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Ação de Execução Fiscal e fixando honorários advocatícios de 8% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ e as peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 85, § 3o, do CPC, determina que, quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses restritas do § 8o, que prevê situações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo.

4.

O STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade é inadmissível em causas de valor elevado, sendo obrigatório o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.

5.

O valor da causa, fixado em R$ 2.268.114,51, enquadra-se no inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, tendo sido fixado na decisão monocrática em 8%, percentual adequado ao caso concreto.

6.

A alegação de aplicação do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em casos de valores exorbitantes, não se aplica ao caso em tela, pois referido Tema ainda não foi julgado, como também não há determinação de suspensão dos processos em trâmite

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme entendimento do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/12/2019; TJMT, N.U 0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30/07/2024; TJMT, N.U 1018218-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/03/2024.

Relatório

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OTMAR SCHUTZ, para reconhecer a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental
n. 123277/2012, que originou a CDA 20193365064 e, por consequência, acolher a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a Ação de Execução Fiscal no 1000020-47.2021.8.11.0101, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.

O agravante alega que em se tratando de condenação de ente público, é necessário tratamento diferenciado em relação aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade.

Requer o provimento do recurso, para fixar os honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Contrarrazões do Agravado no Id 257556678, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Agravado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000020-47.2021.8.11.0101, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade fundamentada na alegação de

prescrição no processo administrativo ambiental n. 123277/2012, que originou a CDA em execução.

A decisão monocrática deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a prescrição intercorrente do processo administrativo, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Execução Fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando-os em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Constou da decisão monocrática a observação:

Fica desde já esclarecido que o valor da causa é elevado, incidindo o Tema 1076 do STJ:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” da causa, conforme inciso II do art. 85 do CPC.

A matéria objeto deste Agravo Interno é exclusivamente a fixação dos honorários, aduzindo o agravante a não aplicação do Tema 1076 do STJ.

Ressalta-se que não se trata de execução fiscal de crédito tributário e a extinção da execução não se deu com fulcro na Lei de Execução Fiscal, mas sim pelo reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Em que pesem os argumentos do Agravante, para não aplicação do Tema 1076 do STJ, o posicionamento deste tribunal é pela aplicação de referido tema, quanto se trata de extinção da execução lastreada em CDA originada de infração ambiental:

Confira-se:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

– MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

ART. 85, §5.o, DO CPC – ESCALONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, STJ).

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Conforme preceitua o art. 85, §5.o do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002197-41.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A EXECUÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE COM BASE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1.115.078/RS) – ARBITAMENTO DOS HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Segundo acórdão proferido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo n. RESP 1.115.078/RS, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito e este se formaliza com o trânsito em julgado do procedimento administrativo de aplicação da sanção pecuniária, tendo o administrado apresentado defesa ou não

2 -

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

(N.U 1018218-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Portanto, tratando-se de causa de valor elevado, no importe de R$2.268.114,51, inafastável a aplicação do Tema 1076 do STJ.

Com relação à alegação de que a discussão é objeto do Tema 1255 do STF, ressalta-se que o objeto de referido tema é a “
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Todavia, ainda não foi julgado pelo STF e

não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025